Tribunal: TJBA
Processo: 8003717-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003717-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças Pereira contra decisão que declarou a incompetência da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos à Vara Cível, ao fundamento de que a controvérsia instaurada entre a autora e a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP teria natureza meramente associativa, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Discute-se se a relação jurídica firmada entre a agravante, pensionista do INSS, e a entidade agravada configura mera vinculação associativa, regida pelo direito civil, ou se revela típica relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, submetida à competência das Varas especializadas em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a qualificação da entidade como fornecedora de serviços independe de sua natureza jurídica, bastando que ela ofereça bens ou serviços mediante remuneração ao público em geral ou a seus associados, hipótese que atrai a incidência das normas do CDC (art. 2º e 3º). Ademais, o STJ já reconheceu como relação de consumo situações envolvendo associações que promovem seguros, proteção veicular ou assistência jurídica e médica, mediante contribuições. No caso, a agravada oferece pacote de benefícios remunerados, o que descaracteriza o vínculo associativo puro e configura relação de consumo. A agravante, pessoa idosa e pensionista, alega não ter autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário, o que reforça a incidência do art. 39, III, do CDC. Assim, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

Compete às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento de ações propostas por consumidores em face de associações civis que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos.

2. A prestação de serviços personalizados a aposentados e pensionistas, mediante contribuição financeira, configura relação de consumo regida pelo CDC, atraindo a competência da Vara especializada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 64, §1º e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º e 39, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; STJ – AgInt no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024; TJBA – AI 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 18/09/2024; TJBA – AI 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, DJe 27/05/2024; TJBA – AI 8015431-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, DJe 11/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003717-92.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
MARIA DAS GRACAS PEREIRA
e parte recorrida
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão interlocutória impugnada para manter o processamento da demanda originária no juízo
da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA